Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-38.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RECUSA IMOTIVADA À COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Indenização por danos morais. Ausência de contradição. A pretensão de majoração do valor da indenização por danos morais já foi examinada no julgamento do recurso inominado. A embargante não demonstrou qualquer contradição, mas apenas o intento de ver nova análise do seu pleito.
3 – Sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca de que trata o acórdão embargado é a sucumbência recursal própria dos juizados especiais e disciplinada no art. 55 da Lei n. 9.099/1995, norma especial que afasta a aplicação das disposições do CPC sobre a matéria. Não há, pois, contradição na decisão que não concedeu honorários advocatícios ante a sucumbência recursal recíproca, pois, tendo havido recurso de ambas as partes nenhum deles foi provido.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.